Tribunal: TJSP
Processo: 2066608-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2066608-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WILLIAN DE
ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066608-48.2020.8.26.0000 -Voto no 42700
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 42700
HABEAS CORPUS no 2066608-48.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE: WILLIAN DE ARAÚJO ou WILLIAM DE ARAÚJO
COMARCA: SÃO PAULO
O Dr. Rafael de Souza Miranda, Defensor Público,
impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de
WILLIAN DE ARAÚJO ou WILLIAM DE ARAÚJO, no qual afirma que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
São Paulo UR 1.
Alega o nobre impetrante, que o paciente está cumprindo
pena em regime fechado, no Centro de Detenção Provisória de Mogi das Cruzes,
embora faça parte do grupo de risco referente a Covid-19, posto que é
hipertenso, razão pela qual pleiteou a prisão domiciliar durante o período da
pandemia ora instalada no mundo, o que foi indeferido pelo MM. Juiz a quo, que
ignorou a Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Argumenta que levando-se em conta a pandemia
provocada pela Covid-19, reconhecida pela OMS, os provimentos do CSM nos
2545 e 2546/2020, a Recomendação no 62 do CNJ e a decisão proferida pelo
Ministro Marco Aurélio em pedido de tutela provisória incidental na ADPF no
347/2020, dentre outras medidas cautelares adotadas pelas autoridades para
diminuir a disseminação do vírus, a concessão da prisão domiciliar ao paciente é
medida que se impõe.
Assevera que a lotação, precariedade e insalubridade do
sistema prisional agrava o risco de contágio de toda a massa carcerária, por
referido vírus, especialmente no tocante àqueles mais vulneráveis pertencentes
ao grupo de risco, como no caso em análise.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066608-48.2020.8.26.0000 -Voto no 42700
3
Requer a concessão da ordem, para que seja expedido
alvará de soltura em favor do paciente e, subsidiariamente, seja a sua pena
privativa de liberdade substituída por prisão domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido, fls. 48/50. Processada a
ordem.
A autoridade coatora prestou informações de praxe às fls.
84 e juntou documentos, fls. 52/83.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls. 87/90, opinou pelo não conhecimento do writ ou pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
WILLIAN DE ARAÚJO ou WILLIAM DE ARAÚJO, objetivando a expedição de
alvará de soltura, e, subsidiariamente, seja a sua pena privativa de liberdade
substituída por prisão domiciliar.
De acordo com as informações prestadas pela douta
autoridade impetrada, o sentenciado cumpre pena privativa de liberdade de 17
anos, 05 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, tendo em vista a
prática dos crimes previstos no art. 33, caput, artigo 34, caput, e artigo 35, caput,
todos da Lei no 11.343/2006. Foi solicitada prisão domiciliar, com base na
pandemia da Covid-19, contudo, a solicitação foi indeferida, tendo em vista que o
sentenciado cometeu crime hediondo e o término de cumprimento de sua pena
está previsto somente para o ano de 2033, sendo certo que não completou
requisito objetivo para a concessão de quaisquer benefícios em meio aberto.
Anotou, ainda, que as visitas estão suspensas em todo o sistema prisional
estadual.
Sem razão a insurgência lançada pelo combativo
impetrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066608-48.2020.8.26.0000 -Voto no 42700
4
Pelo que se observa da presente impetração, a decisão
do MM. Juiz a quo restou devidamente fundamentada, conforme se verifica às fls.
40/41. Como bem observado pelo Juízo, a Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça, na qual se apoiou o ora impetrante, não possui caráter
vinculante. Desse modo, cabe ao Juízo analisar caso a caso, com severidade, se
é momento oportuno para se conceder quaisquer benefícios postulados por
agentes presos, até porque, referida Recomendação não constitui em licença
para a soltura indiscriminada dos condenados.
Ainda que se leve em consideração a enfermidade
enfrentada pelo paciente, não há qualquer comprovação de que ele não está
recebendo na prisão tratamento adequado a sua enfermidade. Tampouco restou
demonstrado que no presidio onde se encontra custodiado haja focos de
proliferação do coronavirus, sendo certo que a situação enfrentada aqui, ao lado
de fora, ao menos por ora, é mais grave do que a que está sendo experimentada
ao lado de dentro dos presídios.
Acrescento que as autoridades do País estão tomando
todas as precauções necessárias para que a contaminação seja extirpada,
inclusive, junto aos Presídios do Estado de São Paulo, que tenham observado a
circulação da doença dentro dos estabelecimentos. É farta a quantidade de
informações que têm sido disseminadas pelo Governo Estadual e Federal, no
sentido de aplacar a pandemia ou amenizar os seus efeitos. Essas informações,
por óbvio, têm chegado às autoridades desses presídios, que, em reais casos de
necessidade, farão às devidas comunicações às autoridades competentes.
Há que se ponderar, ainda, que o enfrentamento da
pandemia do coronavírus, por si só, não impõe a concessão automática e
generalizada dos pedidos de liberdade ou de prisão domiciliar, até porque, não há
amparo legal para tanto, bem como vai de encontro com a preservação da
segurança pública, garantida pela Constituição Federal, em seu art. 144.
Quanto às considerações feitas em relação à ADPF no
347 do Supremo Tribunal Federal, anoto que mencionada liminar não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066608-48.2020.8.26.0000 -Voto no 42700
5
referendada pela Corte.
Por fim, o paciente ainda possui longo caminho a ser
trilhado, em regime mais rigoroso, para que possa usufruir de qualquer benefício
autorizado pela Lei de Execução Penal. Não há no caso em comento qualquer
previsão para aplicabilidade do art. 117 da LEP.
Diante do exposto, DENEGO a ordem pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator